Tribunal: STF
Processo: Rcl 56520
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada contra atos processuais praticados pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Alegou o agravante que o processo criminal do qual é réu deve tramitar na Justiça Eleitoral, ao argumento de que os crimes descritos na denúncia foram praticados em contexto político-partidário. Defendeu ainda, subsidiariamente, que os crimes teriam sido praticados no Rio de Janeiro/RJ, o que ensejaria o reconhecimento da incompetência territorial do Juízo reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar a ação penal ajuizada contra o reclamante; e (ii) definir se e em que condições o Juízo reclamado é territorialmente competente para apreciar processos criminais sobre fatos ocorridos no Rio de Janeiro/RJ



    III. Razões de decidir



    3. Não há nos autos evidências no sentido de que os delitos supostamente praticados pelo reclamante apresentem natureza eleitoral. A denúncia narra crimes que teriam sido praticados em detrimento da Petrobras sem correlação com o contexto político-partidário que reveste outras acusações da Operação Lava Jato. As condutas imputadas ao reclamante inserem-se em contexto próprio de supostas tentativas de favorecimento da empresa Maersk perante contratos de afretamento da Petrobras, sem vinculação direta aos aos supostos ilícitos eleitorais.



    4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nos casos em que constatado manifesto constrangimento ilegal. Cuida-se de providência que tem sido adotada em casos absolutamente teratológicos, nos quais “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008).



    5. A Corte erigiu parâmetros objetivos para evitar uma ilegítima concentração de competência na 13ª Vara Federal de Curitiba. Procurou-se, com isso, inibir abusos praticados ostensivamente por autoridades judiciais no âmbito da Operação Lava Jato, cujas principais características são as seguintes: (1) tendência de exagerada aglutinação de processos em uma mesma unidade jurisdicional; (2) identificação de pontos cegos e sofismas no raciocínio de justificação da competência (Inq 4130 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016; Pet 6863 AgR, Segunda Turma, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2018).



    6. O critério central de definição da competência no processo penal brasileiro corresponde ao foro do local em que se consuma a infração ou, no caso dos crimes tentados, ao foro do lugar em que é praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP). A definição do foro guarda estreita relação com o exercício da garantia da ampla defesa e com a concretização do princípio do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVIII e LIII, da CF. Por isso, devem ser refutadas tentativas dogmáticas de ombrear e transpor, para a seara criminal, a teoria de nulidades desenvolvida no campo do processo civil. Afinal, no processo-crime, as garantias do processo não estão meramente sujeitas à disponibilidade do interesse das partes nem se subordinam à razoável duração do processo.



    7. No caso em tela, os fatos narrados na denúncia indicam a suspeita de fatos ilícitos em contrato firmado entre Maersk e Petrobras, envolvendo agentes que praticavam os supostos fatos ilícitos sediados no Rio de Janeiro, com modus operandi integralmente destoante daquele verificado nos crimes que ensejaram inicialmente a competência da Vara de Curitiba.



    IV. Dispositivo



    8. Concessão da ordem de ofício para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgamento da Ação Penal 5062906- 06.2021.4.04.7000, com determinação de sua remessa a uma das Varas Criminais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos XXXVIII e LIII; CPP, art. 70.



    Jurisprudência relevante citada: HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 19.12.2008; Inq 4130 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.2.2016; Pet 6863 AgR, Segunda Turma, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2018.